Tribunal: TJES
Processo: 0003182-51.2018.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Denunciação caluniosa
Data de julgamento: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003182-51.2018.8.08.0038
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: RUTILÉIA DO NASCIMENTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003182-51.2018.8.08.0038 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RUTILÉIA DO NASCIMENTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA
. ARTIGO
339
DO CÓDIGO PENAL
.
1.
RECURSO MINISTERIAL. PLEITO DE CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
ATIPICIDADE DA CONDUTA
.
MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO.
2.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.
Através do conjunto probatório colhido não restou evidenciado que a apelada tenha imputado ao ex-companheiro crime de que o sabia ser inocente, não sendo possível enquadrar sua conduta na figura típica prevista o artigo 339 do Código Penal. Manutenção da sentença absolutória, em razão da atipicidade da conduta.
2
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003182-51.2018.8.08.0038 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RUTILÉIA DO NASCIMENTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, por irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal, Júri e Execuções Penais de Nova Venécia, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, para absolver
RUTILÉIA DO NASCIMENTO
das sanções do artigo 339 do Código Penal, com fulcro no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 17 de setembro de 2017, a denunciada deu causa a processo judicial, imputando a José Ronaldo Alves Barbosa crime de que o sabia ser inocente.

Em suas razões de recurso, o Ministério Público pugnou pela condenação da apelada nas iras do artigo 339 do Código Penal.

Pois bem.

Passo à análise do mérito recursal, adstrito ao pedido de condenação da apelada nas iras do art. 339 do Código Penal.

Em observância à r. sentença, verifico que a acusada foi absolvida do tipo penal de denunciação caluniosa por ter o Magistrado entendido pela atipicidade da conduta, com fulcro no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Revendo os termos da sentença, observo que a apelada não foi ouvida em juízo, sendo decretada sua revelia.

Contudo, necessário observar as declarações por ela prestadas nos autos nº 0004713-12.2017.8.08.0038.

Inquirida na esfera policial, a ré declarou que José Ronaldo compareceu a sua residência visivelmente embriagado, insistindo para que retomassem o relacionamento, tendo ela negado.

Diante disso, começaram a discutir e agrediram-se fisicamente de forma recíproca, tendo ela “furado” José e ele acertado a cabeça dela com um objeto que não soube identificar.

Ouvida em juízo, a requerida confirmou as declarações prestadas na esfera inquisitorial, afirmando que “furou” a vítima porque precisou se defender. Embora tenha negado, em um primeiro momento, que José Ronaldo a lesionou, depois afirmou que precisou suturar a lesão na cabeça.

José Ronaldo, da mesma forma, inquirido naqueles autos, confirmou as agressões recíprocas.

No bojo do presente procedimento, a testemunha, em juízo, não soube explicar a dinâmica dos fatos.

Os policiais militares Reinaldo Samora Baudson e Gilson Pereira Campos, também inquiridos em juízo, não se recordaram dos fatos.

Neste sentido, não restou evidenciado que a apelada tenha imputado a José Ronaldo crime de que o sabia ser inocente, não sendo possível enquadrar sua conduta na forma típica prevista o artigo 339 do Código Penal.

Acerca do tema, colaciono entendimento jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. INOCÊNCIA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. NÃO VERIFICAÇÃO. INVESTIGAÇÕES EM ANDAMENTO. ATIPICIDADE DOS FATOS. RECURSO PROVIDO. [...] 3. No delito de denunciação caluniosa, exige-se que haja por parte do agente a certeza da inocência da pessoa a quem se atribui a prática criminosa. Em outras palavras, deve o agente atuar contra a própria convicção, intencionalmente e com conhecimento de causa, sabendo que o denunciado é inocente. (RHC 43.131/MT, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 25/06/2015). [...] 7. Agravo regimental provido para determinar o trancamento do Inquérito Policial n° 1512018-28.2020.8.26.0050, em trâmite no 96° Distrito Policial de São Paulo. (AgRg no RHC n. 141.307/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 17/9/2021).

Desse modo, parece-me impositiva a manutenção da sentença absolutória em favor da recorrida quanto ao crime previsto no artigo 339 do Código Penal, ante a atipicidade da conduta.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO,
PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a r. sentença de piso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.